Tribunal: TJDFT
Processo: 0750515-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750515-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS RÉU ESPÓLIO DE: IZA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHOS, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em ação de liquidação por arbitramento ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE IZA TEIXEIRA, ora requerida/agravada, nos seguintes termos: “1) DA TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. Isso porque, a parte requerente não comprovou que a parte requerida estaria, de alguma forma, a dilapidar seu patrimônio, com vistas a se furtar ao cumprimento de suas obrigações, inexistindo, dessa forma, o alegado risco ao resultado útil do processo, razão pela qual o pedido de arresto deve ser indeferido. Ademais, o pedido de partilha do bem imóvel não significa que a requerida estaria dilapidando seu patrimônio. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente em sua peça vestibular, uma vez não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. (...)”. Irresignado, o agravante aduz estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada no feito de origem. Sustenta que os documentos acostados aos autos demonstram a probabilidade de seu direito. Defende que, apesar de inexistirem indícios de dilapidação do patrimônio pela parte agravada, é inconteste que o imóvel em questão é o único restante de todo o acervo patrimonial do espólio. Sustenta que tal circunstância, somada ao fato de que o respectivo bem se encontra em litígio (processo no 0700312-62.2020.8.07.0001), demonstram o risco para o resultado útil do processo. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela antecipada, a fim de que seja deferida a medida liminar pleiteada na origem e efetivado o arresto sobre o imóvel residencial situado no SHIS, QL 20, Conjunto 02, Casa 02, Lago Sul/DF, Matrícula 41.581 do 1o CRI-DF. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal para que seja “(...) concedida a INDISPONIBILIDADE do bem supra, perdurando-se esta até recebimento/quitação, dos valores por este pagos, a título de compra do bem, em sede de cumprimento de sentença ao Processo de Liquidação (...)”. Preparo recolhido em ID n° 53834012. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação aos pedidos de antecipação de tutela recursal, para os fins de ser determinado o arresto sobre o imóvel residencial em questão ou subsidiariamente, determinada a INDISPONIBILIDADE do respectivo bem até o recebimento dos valores pagos pelo ora agravante, afere-se que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgotaria o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado. Assim, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar subsidiariamente pleiteada, com a determinação de indisponibilidade do bem imóvel até o julgamento final do presente agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. De acordo com as informações apresentadas pela própria parte recorrida, nos autos de inventário n° 0725446-86.2023.8.07.0001, o imóvel em questão encontra-se em litígio e constitui o único bem restante de todo o acervo patrimonial do espólio. No mesmo contexto, as informações constantes do v. Acórdão que serve de título de crédito liquidando nos autos de origem comprovam a probabilidade de direito da parte agravante à restituição dos valores ou bens efetivamente entregues em contrapartida em relação aos negócios jurídicos realizados sobre o bem. Conforme orientação majoritária da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, a indisponibilidade do bem se dá em favor dos credores, visando impedir que o devedor dele se disponha livremente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO ANTERIOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. INDÍCIOS. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi determinada a baixa dos gravames de indisponibilidade de imóveis do espólio. 2. Conforme orientação majoritária da jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ, a indisponibilidade do bem se dá em favor dos credores, visando impedir que o devedor dele se disponha livremente, mas não impedido, contudo, a alienação judicial para satisfação de créditos. Assim, ocorrendo a alienação do imóvel em hasta pública, o produto arrecadado pode ser utilizado para quitação de débito preferencial. 3. A alienação de imóvel que compõe o espólio, sem autorização judicial, em desconformidade com a norma de regência (art. 992, I, do CPC/1973 e art. 619, I, do CPC/2015), e com pagamento diretamente aos herdeiros, na pendência de diversas execuções fiscais em desfavor dos autores da herança, caracteriza indício de fraude à execução, devendo ser mantida a indisponibilidade sobre o imóvel, até que a matéria seja decidida, uma vez que pode ser reconhecida a nulidade da alienação do bem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1426787, 07127303520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL LITIGIOSO A TÍTULO PARTICULAR. ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA DO ESPÓLIO. PAGAMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO INVENTARIANTE. VERIFICADAS. PENALIDADES DO ART. 523, §1o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A alienação a título particular de imóvel litigioso, em regra, não altera a legitimidade das partes, sendo indevido impor a terceiro estranho a relação processual a obrigação de verbas sucumbenciais, inteligência dos artigos 109, caput e §3o, e 506 do CPC. 2. Sendo devedor o espólio e verificando a indisponibilidade dos bens deixados pelo de cujus decorrente de iliquidez, a alienação deles para o pagamento das dívidas depende de requerimento do inventariante ou do credor e de prévia autorização do juízo do inventário, inteligência dos artigos 619, inciso III, e 642, ambos do CPC. 3. Verificando que o inventariante tomou as providências necessárias no tocante à liquidez dos bens do espólio para o pagamento do débito exequendo, impõe-se afastar a incidência das penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC, ante a ausência de descumprimento voluntário da obrigação. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1779022, 07268926420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, sendo devedor o espólio e verificada sua delicada situação financeira bem como a necessidade de liquidação da dívida, a indisponibilidade dos bens deixados pelo de cujus é a medida que se mostra mais adequada no intuito de assegurar a satisfação das dívidas existentes, consoante os artigos 619, inciso III, e 642, ambos do CPC. Posto isso, presentes os requisitos necessários, DEFIRO EM PARTE a tutela recursal pleiteada para determinar a indisponibilidade do imóvel residencial situado no SHIS, QL 20, Conjunto 02, Casa 02, Lago Sul/DF, Matrícula 41.581 do 1o CRI-DF, até o julgamento final do feito em análise. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora